Tribunal: TJMT
Processo: 0000822-64.2009.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000822-64.2009.8.11.0010
RECORRENTE(S): JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA e VANILDA LOPES DA SILVEIRA
RECORRIDO(S): ALBERTO FRANCISCO FRITSCH, GIOVANI FRITSCH e JORGE TADEU FRITSCH
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 36526480) interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, INANIMAR VITOR DA COSTA e VANILDA LOPES DA SILVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 18248986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) – VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE PAGOS – RECURSO DESPROVIDO.
A omissão de fato determinante para a aquisição do imóvel rural, consistente na localização do bem em área de proteção ambiental, cuja destinação era a exploração agrícola, tornando-o imprestável para o fim para o qual foi adquirido, constitui vício redibitório que macula o contrato firmado, autorizando a sua rescisão, com a devolução das arras ou sinal pago, sob pena de enriquecimento ilícito.
Recurso desprovido.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000822-64.2009.8.11.0010. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 11/09/2019. Publicado em 08/10/2019).
Opostos Embargos de Declaração pela parte Recorrida (id. 18612462) e pela parte Recorrente (id. 19789467), decidiu-se, in verbis (id. 32698472):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL INSERIDO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) – VÍCIO REDIBITÓRIO RECONHECIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE PAGOS – CONTRADIÇÃO ÀS PROVAS DOS AUTOS – AFASTADA - HONORÁRIOS RECURSAIS – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – ACLARATÓRIOS DOS REQUERIDOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do vencido/embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.” (TJMT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000822-64.2009.8.11.0010. RELATORA DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 05/02/2020. Publicado em 12/02/2020).
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão seria omisso por não apreciar documentos dos órgãos de controle, anteriores à venda, que atestariam a possibilidade de plantio na propriedade rural. Sustentam, ainda, que seria obscuro por registrar que a coisa litigiosa teria sido alienada a terceiros estranhos ao processo anteriormente.
Apontam, outrossim, violação ao artigo 441 do Código Civil, sob a assertiva de que “não existiu vício oculto que tenha tornado a propriedade rural imprestável a agricultura, finalidade da compra pelos recorridos, pois demonstrado de forma robusta que tal atividade é possível e autorizada previamente pelos órgãos de regulação ambiental.” (id. 36526480, p.20)
Por fim, indicam ofensa ao artigo 5o, LV e ao artigo 10 do Código de Processo Civil, em que sustentam que não foi oportunizado aos Recorrentes manifestação quanto à alegação de que a área teria sido alienada a terceiros anteriormente, o que consubstanciaria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (id. 36899980) e devidamente preparado (id. 36963578).
Contrarrazões no id. 39191954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 1022, II e 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, alegam, os Recorrentes, que o acórdão seria omisso e obscuro por não apreciar documentos dos órgãos de controle, anteriores à venda, que atestariam a possibilidade de plantio na propriedade rural. Sustentam, ainda, que seria obscuro por registrar que a coisa litigiosa teria sido alienada a terceiros estranhos ao processo anteriormente.
Entretanto, a análise do acórdão evidencia que o órgão fracionário deste Tribunal apreciou a matéria sob exame, inexistindo a suposta omissão ou falta de fundamentação, senão vejamos (id. 39181497):
“Nesse passo, as assertivas dos requeridos – segundos embargantes -, no sentido de que as provas dos autos afastam o vício redibitório declarado na sentença, não merecem acolhimento.
Isso porque, em que pese a tese contrária, o acórdão é claro ao pronunciar que que a restrição ambiental questionada por meio desta lide já era de conhecimento dos promitentes vendedores, aqui apelantes, há, pelo menos, pouco mais de ano da celebração da avença, consoante se extrai do teor do Ofício no 9214/GLR/CLPR/SGF/2007, datado de 16 de julho de 2007, emitido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, por intermédio da Superintendência de Gestão Florestal – SGF, que por sua vez remonta ao processo administrativo de regularização ambiental para emissão da LAU do imóvel rural denominada “Fazenda Roreal”, localizada no município de Rosário D’Oeste/MT, processo no 75276/2005, mostrando-se totalmente descabida a alegação de que não haveria qualquer óbice legal quanto à exploração da cultura oleaginosa, pelo simples fato de tratar-se de uma APA de Uso Sustentável, já que o art. 4o, inc. II, da Lei Estadual no 7.161/1999 não faz qualquer ressalva nesse sentido” – sem destaque no original.
Nesse passo, restou concluído que “as provas coligidas atestam que a restrição ambiental é anterior ao contrato preliminar de compra e venda, da qual desconheciam os apelados, e que até a efetivação do negócio não haviam sido regularizadas as pendências ambientais, cuja obrigação cabia aos vendedores”, o que caracteriza vício redibitório, tornado o imóvel imprestável para o fim para o qual foi entabulado o negócio de compra e venda.” (g.n.)
Apontam, ainda, obscuridade do acórdão por citar venda do imóvel em litígio a terceiros, fato que alegam não ter ocorrido, bem como ofensa ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do CPC, em razão de ausência de oportunidade de manifestação quanto ao ponto.
Contudo, o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate que, no caso, refere-se ao vício redibitório decorrente das restrições ambientais no imóvel.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Vale ressaltar que a revisão da conclusão da Câmara julgadora quanto aos documentos dos órgãos de controle ou eventual venda do imóvel a terceiros demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que também encontra óbice na Súmula 07 do STJ.
Diante desse quadro, não há evidência de omissão, obscuridade ou ausência de fundamentação no acórdão, inexistindo, portanto, violação aos artigos 1.022; 489, §1o, IV do Código de Processo Civil, o que impede a admissão do Recurso Especial com base nos mencionados dispositivos legais.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade ao artigo 441 do Código Civil, os Recorrentes alegam que “não existiu vício oculto que tenha tornado a propriedade rural imprestável a agricultura, finalidade da compra pelos recorridos, pois demonstrado de forma robusta que tal atividade é possível e autorizada previamente pelos órgãos de regulação ambiental.” (id. 36526480, p.20)
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. (id. 13498452):
“Por outro lado, cumpre mencionar que a restrição ambiental questionada por meio desta lide já era de conhecimento dos promitentes vendedores, aqui apelantes, há, pelo menos, pouco mais de ano da celebração da avença, (...) mostrando-se totalmente descabida a alegação de que não haveria qualquer óbice legal quanto à exploração da cultura oleaginosa, pelo simples fato de tratar-se de uma APA de Uso Sustentável, já que o art. 4o, inc. II, da Lei Estadual no 7.161/1999 não faz qualquer ressalva nesse sentido. (...)
“Portanto, o fato é que o imóvel possuía um vício que o tornava impróprio ao fim a que se destinava. (...)
Logo, as provas coligidas atestam que a restrição ambiental é anterior ao contrato preliminar de compra e venda, da qual desconheciam os apelados, e que até a efetivação do negócio não haviam sido regularizadas as pendências ambientais, cuja obrigação cabia aos vendedores. (...)
Dessa forma, está-se diante da ocorrência de vício redibitório, já que os apelados adquiriram o imóvel rural exclusivamente para exploração agrícola, sem ter ciência da restrição ambiental e limitação administrativa que atingem o bem, que o torna imprestável para o fim para o qual foi entabulado o negócio de compra e venda.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à existência de vício redibitório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A respeito, mutatis mutandis, confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MATÉRIA-PRIMA PARA FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. INCIDÊNCIA DO ART. 206, V, DO CC/2002. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO REDIBITÓRIO. REVER O JULGADO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 3. O aresto estadual, ao analisar o acordo com obrigações mútuas celebrado entre as partes, consignou expressamente que não houve a comprovação do alegado vício redibitório. Desse modo, a revisão do julgado, amparado no acervo probatório carreado aos autos e no contrato firmado entre as partes, é inviável nesta instância extraordinária, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1444527/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, uma vez que ao Superior Tribunal de Justiça cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de Lei Federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO. IPTU. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO VERIFICADA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO STF. MATÉRIA DE DIREITO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INSUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. (...) VIII - Não cabe ao STJ a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para o fim de prequestionamento, porquanto o julgamento de matéria de índole constitucional é de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. (...)” (AgInt no AgInt no AREsp 1070584/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, em que se alega a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII